Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-62.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (EMBARGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE CAMARGO DE PEREIRA - CPF: 045.643.861-07 (EMBARGANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, pleiteou a reforma da sentença alegando vícios formais na notificação extrajudicial que constituiu a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (ii) analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço indicado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, conforme entendimento consolidado pela Súmula 72 do STJ.

4.

A mora, no caso, é "ex re", decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas, sendo desnecessária a advertência complementar pelo credor. A jurisprudência do STJ reforça que a entrega da notificação no endereço do devedor satisfaz os requisitos legais, mesmo que não haja detalhamento das parcelas em atraso.

5.

Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam o envio da notificação ao endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

9.

A mora "ex re" decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ FELIPE CAMARGO DE PEREIRA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, movida em seu desfavor por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Prolatada a sentença (ID. 256090695) nos termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões recursais (ID. 256090698) em síntese, o apelante requer em preliminar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda em preliminar, alega a ausência de sua constituição em mora e que a notificação extrajudicial é genérica, além da falta de contemporaneidade na notificação extrajudicial.

No mérito, afirma a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a notificação promovida pela recorrida não contém os elementos mínimos a se verificar os “pagamentos efetuados” e a permitir purgação da mora.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 256091653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A gratuidade da justiça foi requerida pelo apelante com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, sendo instruída por documentos que evidenciam sua condição de desempregado. Faz prova da situação por Carteira de Trabalho (ID. 256090699).

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se o indeferimento ou revogação do benefício apenas diante de fundadas razões em sentido contrário, o que não ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do CPC,
DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

No mais, ao caso incialmente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°).

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593/MS: “com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC.”

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Neste norte, extrai-se dos autos que na data de 22.11.2020, as partes celebraram Contratos, de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor nº 0020187567 - grupo de consórcio nº 8009, cota 0134, e Contrato n° 0020192070, grupo de consórcio nº 8009, cota 0167, no valor total de R$45.562,00, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, com primeira parcela em 10/05/2021 e a última 10/04/2026.

O objeto adquirido pelo valor foi um veículo PEUGEOT, modelo 208, ano 2013/2014, de cor branca.

O apelante não nega o inadimplemento e tampouco o recebimento das notificações de IDs. 207520226 e 207520227, insurgindo-se apenas quanto aos seus aspectos formais, arguindo que o documento confeccionado de forma genérico, não consigna as parcelas em atraso que estavam sendo objeto da constituição em mora, o que inviabilizou o pagamento pelo devedor a purgar a mora.

Destarte, o ponto central da controvérsia consiste na análise da regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Como é cediço, o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Além disso, a Súmula nº 72 do STJ reforça a imprescindibilidade da comprovação da mora como pressuposto da busca e apreensão, mas não exige que a notificação detalhe as parcelas em atraso.

Os documentos apresentados pela instituição financeira (IDs 207520226 e 207520227) demonstram que as notificações extrajudiciais foram enviadas ao endereço indicado no contrato, acompanhadas de aviso de recebimento, cumprindo as formalidades previstas na legislação de regência.

Ademais, afigura-se inequívoca a regularidade da comprovação da mora do devedor, inexistindo qualquer elemento que o impossibilite do conhecimento das obrigações inadimplidas, já que é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, sendo desnecessária a advertência complementar por parte do credor.

As notificações acostadas a exordial estão em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para os endereços informados nos contratos pactuados entre as partes (com referência do contrato inadimplido), bem como foram acompanhadas de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “ex re”, nos termos:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]
”. (Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Neste sentido:

'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido.' (AI 633.610- 00/8 – 11ª Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Para cumprimento da exigência do art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação para o endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento
; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO). (g.n.)

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação e
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios nesta instância recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025